Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717599-49.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS AGRAVADO: LAZARA MARIA FERREIRA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a decisão desta Relatoria que, em ação de busca e apreensão, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela agravante (ID no 53555638). 2. Nas razões de ID no 54401494, a agravante alega, em síntese, que: comprovou o inadimplemento e a constituição em mora; a fundamentação da sentença condiz com o disposto no CPC, art. 485, III; a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado; a extinção ofendeu os princípios da cooperação e da não surpresa, pois não oportunizou ao autor impulsionar o feito de maneira diversa; a sentença baseou-se em inércia do autor, o que não aconteceu. 3. Pede, ao final, “a reforma da r. decisão proferida que deferiu o efeito suspensivo ao recurso em comento, tendo em vista a perfeita constituição em mora do agravado, por ser esta medida de Justiça!”. 4. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 54404619). 5. O mandado de intimação da agravada retornou sem cumprimento pelo motivo “não existe o número indicado” (ID no 54707572). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. A decisão recorrida conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora agravante. O entendimento foi sintetizado na seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 2. Restando infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do devedor e de localização do bem, acrescidas do não atendimento adequado à determinação judicial pelo credor, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. 3. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, IV, do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 4. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido”. 9. No agravo interno, a agravante requer a anulação da “sentença” e repete ipsis litteris as razões da apelação. No pedido recursal, requer “a reforma da r. decisão proferida que deferiu o efeito suspensivo ao recurso em comento, tendo em vista a perfeita constituição em mora do agravado, por ser esta medida de Justiça!”. 10. As razões recursais estão dissociadas do processo, o que acarreta a falta de impugnação específica da decisão impugnada. 11. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 12. Precedentes: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018. 13. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão, o recurso não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 14. Não conheço o recurso (CPC, arts. 932, III). 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro